Tribunal: STJ
Processo: 0380259-13.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594890 - RJ (2024
/0087072-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA LINS DE MELO
ADVOGADOS
: MARCO TAYAH - RJ011951
JOSE MARCO TAYAH - RJ067177
EDUARDO RIBEIRO MOREIRA - RJ105006
BRUNA MARQUES DOS SANTOS - RJ244102
AGRAVADO
: ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO EST DO R DE
JANEIRO
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ LIMA STORNI ROCHA - RJ095707
RENNAN FELIPE SOUZA DA SILVA - RJ238660
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7,
AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a pretensão autoral está
prescrita, em virtude da demora na citação válida por mera desídia da
agravada.
2. A conclusão adotada no acórdão recorrido quanto à ausência de
desídia da agravada e de inocorrência da prescrição, teve por base os
fatos e provas constantes dos autos e sua revisão esbarraria,
necessariamente, no óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47587721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: fa46caeb-8141-41c5-869d-f03c92de7575

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47587721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: fa46caeb-8141-41c5-869d-f03c92de7575

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594890 - RJ (2024
/0087072-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA LINS DE MELO
ADVOGADOS
: MARCO TAYAH - RJ011951
JOSE MARCO TAYAH - RJ067177
EDUARDO RIBEIRO MOREIRA - RJ105006
BRUNA MARQUES DOS SANTOS - RJ244102
AGRAVADO
: ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO EST DO R DE
JANEIRO
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ LIMA STORNI ROCHA - RJ095707
RENNAN FELIPE SOUZA DA SILVA - RJ238660
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7,
AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a pretensão autoral está
prescrita, em virtude da demora na citação válida por mera desídia da
agravada.
2. A conclusão adotada no acórdão recorrido quanto à ausência de
desídia da agravada e de inocorrência da prescrição, teve por base os
fatos e provas constantes dos autos e sua revisão esbarraria,
necessariamente, no óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47388933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:21
Código de Controle do Documento: 36027b6e-6a89-4ed3-b126-c46398cd25a6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA CRISTINA LINS DE MELO
(MARIA CRISTINA) contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO (e-STJ, fl. 1.083).

Os embargos de declaração opostos por MARIA CRISTINA foram rejeitados
(e-STJ, fls. 1.104/1.109).
Nas razões do presente inconformismo, MARIA CRISTINA defendeu que
descabe falar no reexame da prova e que a controvérsia aqui discutida não decorre da
interpretação de cláusulas contratuais, mas da correta aplicação da legislação federal,
especificamente dos prazos prescricionais previstos nos artigos 206, § 5o, I, e 206, §
(e-STJ, fls. 1.113/1.118).
3o, IV e V, do Código Civil
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.123/1.127).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, porque a linha argumentativa
apresentada pela MARIA CRISTINA é incapaz de evidenciar o desacerto da decisão
unipessoal, que está em consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
consoante fundamentação que se segue.
Cinge-se a controvérsia a definir se a pretensão autoral está prescrita, em
virtude da demora na citação válida por mera desídia da ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(ASTCERJ).
No caso, o Tribunal fluminense, soberano na análise fático-probatória,
afirmou que

[...] Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Ré ao
pagamento das mensalidades do plano de saúde referentes ao
período de setembro de 2010 a janeiro de 2011, distribuindo os ônus
sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) das custas judiciais para
Documento eletrônico VDA47388933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:21
Código de Controle do Documento: 36027b6e-6a89-4ed3-b126-c46398cd25a6

cada parte e fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça
deferida.
Insurge-se a Ré requerendo a nulidade da sentença para que seja
reconhecida e declarada a prescrição da pretensão autoral e, no
mérito, a reforma da sentença para que seja mantida a exclusão das
mensalidades de fevereiro, março e abril de 2011, bem como, afastada
do quantum debeatur, a multa de 2% (dois por cento) e os honorários
advocatícios de 20% (vinte por cento) aplicada na planilha de débito
que instruiu a petição inicial.
Pois bem.
[...]
Cinge-se a controvérsia apenas em relação à eventual prescrição
trienal ou quinquenal e quanto à aplicação da multa de 2% (dois por
cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) aplicada na
planilha do débito que instruiu a petição inicial.
A Autora distribuiu a demanda em
objetivando a cobrando
16/10/2014
do débito referente às mensalidades do plano de saúde firmado pela
Associação com a empresa Amil – Assistência Médica Internacional
Ltda. do qual a Ré é segurada, e vencidas a partir de setembro de
2011.
Acerca da prescrição dispõe o art. 206, §5o, I, do Código Civil que
prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo esta a
hipótese dos autos, uma vez que se trata mera cobrança de
mensalidade em contrato de prestação de serviço de plano de saúde.
Assim, em se tratando de cobrança das mensalidades referentes ao
período de setembro de 2010 a abril de 2011 (index 03), o termo final
do prazo quinquenal referente à parcela mais antiga dar-se-ia em
setembro de 2015, e tendo a demanda sido distribuída em
,
16/10/2014
não há que se falar em prescrição.
Quanto à alegação de prescrição intercorrente, cumpre observar que o
próprio Juízo a quo reconheceu inexistir conduta desidiosa por parte
da Autora que pudesse ensejar na demora da prestação jurisdicional,
consoante trecho que segue (index 849):

Primeiramente no tocante a prescrição trienal e
quinquenal sou por desacolher, uma vez que a demanda
foi distribuída (sic) dentro do prazo legal, não havendo
conduta desidiosa da autora que pudesse culpa-la (sic)
pela demora da prestação jurisdicional, senão o excesso
de serviço e processos da serventia, que não pode
prejudicar a parte que se socorre do Judiciário.
Documento eletrônico VDA47388933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:21
Código de Controle do Documento: 36027b6e-6a89-4ed3-b126-c46398cd25a6

Neste sentido, o §3o, do art. 240, do C.P.C. dispõe que: “a parte não
será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço
judiciário”, razão pela qual não ocorreu a prescrição, visto que esta foi
interrompida, diante dos termos do art. 240, § 1o, do mesmo diploma
, in verbis:
legal

Art. 240 § 1o. A interrupção da prescrição, operada pelo
despacho que ordena a citação, ainda que proferido por
juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da
ação.

Em relação à inclusão da multa de 2% (dois por cento) e do percentual
de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios na planilha
de débito acostada à inicial, observa-se que a aplicação de multa,
juros e encargos financeiros, de fato, têm previsão contratual
expressa, da qual a Apelante/Ré teve, inclusive, ciência por ocasião da
contratação [...].
Quanto aos honorários advocatícios houve pedido expresso na petição
inicial para que estes fossem estipulados em percentual de 10% (dez
por cento) a 20% (vinte por cento).
Entretanto, por ocasião do julgamento restou a 1a Ré condenada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, de
forma clara e objetiva, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, ou seja, incidirá sobre o valor das mensalidades
do período de setembro de 2010 até
, acrescidos dos juros
24/01/2011
legais, desde a citação até a efetiva data de pagamento e, da correção
monetária a contar da data do desembolso (index 778 e 849), não
merecendo qualquer reparo.
Desta forma, merece prestígio a sentença.
Em atenção ao disposto no § 11, do art. 85, do C.P.C., e considerando
o não provimento do recurso da 1a Ré, devem ser majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, a favor do
advogado da Autora, em 2% (dois por cento), tendo em vista o
trabalho adicional realizado por seu patrono, em especial,
oferecimento das contrarrazões (index 901), observada a gratuidade
de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, do C.P.C.
Diante do exposto, meu voto é no sentido de CONHECER, MAS DE
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da 1a Ré, majorando-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, a favor
do advogado da Autora, em 2% (dois por cento), tendo em vista o
trabalho adicional realizado por seu patrono, em especial, o
oferecimento das contrarrazões (index 901), observada a gratuidade
de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, do C.P.C (e-STJ,
fls. 928/939 - sem destaques no original).

Documento eletrônico VDA47388933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:21
Código de Controle do Documento: 36027b6e-6a89-4ed3-b126-c46398cd25a6

Verifica-se, conforme já salientado no julgado agravado, que concluir de
modo diverso do acórdão recorrido, no sentido de que
a pretensão estaria prescrita,
(i)
em virtude de um novo marco temporal; e
houve desídia da ASTCERJ, esbarraria,
(ii)
necessariamente, no óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Assim, consoante já salientado no julgado agravado, a conclusão adotada
no acórdão recorrido quanto à ausência de desídia da ASTCERJ e de não ocorrência
da prescrição, teve por base os fatos e provas constantes dos autos e sua revisão
esbarraria, necessariamente, no óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Desse modo, consoante já ressaltado no julgado agravado, está claro que o
recurso especial não deve nem sequer ultrapassar a barreira do conhecimento.
Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA47388933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:21
Código de Controle do Documento: 36027b6e-6a89-4ed3-b126-c46398cd25a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.594.890 / RJ
Número Registro: 2024/0087072-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03802591320148190001 202324512212
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA LINS DE MELO
ADVOGADOS : MARCO TAYAH - RJ011951
JOSE MARCO TAYAH - RJ067177
EDUARDO RIBEIRO MOREIRA - RJ105006
BRUNA MARQUES DOS SANTOS - RJ244102
AGRAVADO
: ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO EST DO R DE
JANEIRO
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ LIMA STORNI ROCHA - RJ095707
RENNAN FELIPE SOUZA DA SILVA - RJ238660
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA LINS DE MELO
ADVOGADOS : MARCO TAYAH - RJ011951
JOSE MARCO TAYAH - RJ067177
Documento eletrônico VDA47586462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:41
Código de Controle do Documento: 7ee38b87-6fe9-41b5-bb0d-abe798d62b45

EDUARDO RIBEIRO MOREIRA - RJ105006
BRUNA MARQUES DOS SANTOS - RJ244102
AGRAVADO
: ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO EST DO R DE
JANEIRO
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ LIMA STORNI ROCHA - RJ095707
RENNAN FELIPE SOUZA DA SILVA - RJ238660
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:41
Código de Controle do Documento: 7ee38b87-6fe9-41b5-bb0d-abe798d62b45